Tribunal: TJMT
Processo: 1031205-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031205-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DERLY SILVEIRA DE ARAUJO - CPF: 043.458.888-16 (ADVOGADO), JOAO ALVARO DE SOUZA ROCHA - CPF: 149.520.928-87 (AGRAVANTE), RAVEL MALDI BORGES - CPF: 567.407.436-49 (ADVOGADO), ANA ANITA DI CREDDO SOUZA ROCHA - CPF: 110.704.318-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES CECATTO - CPF: 066.150.660-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TERESINHA LURDES CECCATTO - CPF: 031.355.851-58 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO HONORIO (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA MARIA FERREIRA HONORIO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CELIO HONORIO JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA J.T.R. LTDA - CNPJ: 71.362.487/0001-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo interno aviado contra indeferimento de pedido de reconsideração. O agravante havia interposto agravo de instrumento que não foi conhecido por deserção, uma vez que apresentou apenas comprovante de agendamento bancário para pagamento do preparo em 18/09/2025, e não o efetivo comprovante de recolhimento das custas recursais no momento da interposição do recurso em 11/09/2025.

II. Questão em discussão

2. Saber se é cabível agravo interno contra decisão que indefere pedido de reconsideração, considerando os efeitos da preclusão consumativa sobre o prazo recursal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o pedido de reconsideração não possui natureza recursal, não interrompendo nem suspendendo o prazo para interposição do recurso cabível, operando-se, assim, a preclusão consumativa em relação à decisão originária que não conheceu do agravo de instrumento por deserção.

4. O momento adequado para interposição do agravo interno seria contra a decisão originária que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, dentro do prazo legal de 15 dias úteis, e não contra posterior decisão que indeferiu pedido de reconsideração, que possui natureza meramente integrativa e não possui o condão de reabrir prazo recursal já exaurido.

5. O reconhecimento da validade de agravo interno interposto contra decisão que indefere pedido de reconsideração importaria em permitir a eternização de discussões já superadas pela preclusão temporal, violando os princípios da segurança jurídica e da celeridade processual, pilares fundamentais do sistema processual civil brasileiro.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada.

Tese de julgamento:

"1. Não cabe agravo interno contra decisão que indefere pedido de reconsideração, em razão da preclusão consumativa, pois tal pedido não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 219, caput; 932, III; 1.003, § 5o; 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RCD na TutAntAnt 186 SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no RCD no MS 23382 DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, S1, j. 14.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
JOÃO ALVARO DE SOUZA ROCHA
contra decisão de Id. 318596367, que não conheceu do agravo interno anteriormente manejado somente depois do pedido de reconsideração da decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção.

O agravante alega, em síntese, que o comprovante de pagamento das custas do preparo foi juntado no prazo legal, ou seja, em 18/09/2025, e que o julgamento da suposta deserção ocorreu no mesmo dia em que o juntou o definitivo comprovante de pagamento, tratando-se, portanto, de mero equívoco que foi sanado dentro do prazo concedido, não havendo qualquer prejuízo à parte adversa ou violação a qualquer norma processual vigente.

Em contrarrazões (id. 325063875), a agravada pugna pelo não conhecimento do agravo interno, sustentando que ele é manifestamente inadmissível, uma vez que interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração. Subsidiariamente, requer o desprovimento do recurso, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no patamar máximo de 5% sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o agravante interpôs agravo de instrumento em 11/09/2025 (Id. 313944854), sendo determinado, em
12/09/2025
, a comprovação da hipossuficiência financeira para análise do pedido de justiça gratuita ou, alternativamente, o recolhimento imediato do preparo recursal (id. 314071382).

Em
16/09/2025
,
o agravante apresentou apenas comprovante de
agendamento bancário
para pagamento em
18/09/2025
, e não o efetivo comprovante de pagamento, consoante petição de Id. 314980359,
o que motivou o não conhecimento do recurso por deserção
, conforme decisão proferida pelo Relator de Id. 315079892.

Posteriormente,
o agravante apresentou pedido de reconsideração (id. 315702873), o qual foi indeferido
, mantendo-se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, conforme decisão de Id. 316365885, proferida pelo Substituo legal, Des. Marcos Regenold Fernandes.

Contra esta última decisão que indeferiu o pedido de reconsideração,
o agravante interpôs o primeiro agravo interno (Id. 318199898)
,
o qual

não foi conhecido
por meio da decisão ora agravada de Id. 318596367, ensejando a interposição do segundo agravo interno, ora em julgamento.

Nesse passo, a controvérsia central deste recurso cinge-se à possibilidade de conhecimento de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração.

Conforme bem destacado na decisão agravada, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.

Assim, operada a preclusão temporal quanto à decisão originária que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, não se mostra viável a interposição de agravo interno contra posterior decisão que meramente indeferiu pedido de reconsideração.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219, caput, e 1.003, § 5o, do CPC/2015 .2. O pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes
3 . No caso concreto, o agravo interno foi interposto após o transcurso do prazo legal, sendo, portanto, intempestivo 4. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no RCD na TutAntAnt: 186 SP 2024/0050445-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze
dias úteis previsto no art. 1.003, § 5.o, do CPC/2015.2. Consoante o entendimento desta Corte, o simples pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio
3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no RCD no MS: 23382 DF 2017/0052460-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/09/2019)

Quanto à alegação de que o relator não poderia ter feito juízo de admissibilidade do agravo interno, cumpre esclarecer que o art. 932, III, do CPC/2015 expressamente autoriza o relator a
"não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida"
.

No caso em análise, o primeiro agravo interno foi interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração, e não contra a decisão originária que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, de modo que o momento oportuno para interposição do agravo interno seria contra esta última decisão, dentro do prazo legal de 15 dias úteis, o que não ocorreu.

Admitir o contrário significaria permitir a eternização de discussões já superadas pela preclusão temporal, em flagrante violação à segurança jurídica e à celeridade processual, princípios basilares do sistema processual civil brasileiro.

Quanto às alegações relativas ao mérito do agravo de instrumento originário (ausência de deserção e juntada tempestiva do comprovante de pagamento), estas não podem ser conhecidas neste momento processual, pois a matéria encontra-se preclusa, conforme já fundamentado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de reconsideração e não conheceu do agravo de instrumento por deserção.

Diante da reiteração de teses já rechaçadas,
aplico a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC
, no percentual de
2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, revertida em favor da parte agravada, ressalvada eventual majoração caso persista a conduta recursal abusiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025